Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-89.2025.8.07.0021
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. As recorrentes opuseram embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso e contraditório. Sustentam a necessidade de observância do prazo contratual adicional de 60 dias para a entrega das chaves, previsto na cláusula 15.1.1 do contrato. Argumentam, ainda, que o acórdão incorreu em erro ao utilizar o Termo de Reserva como base para aferir o atraso, defendendo que tal documento possui natureza preliminar e não vinculante, devendo prevalecer o contrato de compra e venda definitivo. Por fim, alegam contradição na análise do caso fortuito (pandemia), afirmando que a escassez de insumos e mão de obra configura fortuito externo apto a afastar a mora, independentemente de o contrato ter sido firmado durante o período pandêmico.
2. O acórdão embargado examinou expressamente os pontos controvertidos, abordando o prazo de entrega, a natureza do termo de reserva no contexto da relação de consumo e o enquadramento do empreendimento. A decisão enfrentou a tese de caso fortuito, mantendo o entendimento de que as dificuldades alegadas integram o risco da atividade (fortuito interno), e delimitou os encargos devidos (lucros cessantes e juros de obra) em conformidade com o Tema 996/STJ.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita, não servindo ao reexame da questão jurídica debatida ou à reanálise do conjunto probatório para fins de modificação do julgado.
5. O artigo 93, IX, da CF/1988 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.